Tribunal: TJDFT
Processo: 0736513-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA/ARREBATAMENTO. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS.
1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido.
2. A subtração da res com emprego de violência e/ou arrebatamento caracteriza o tipo penal de roubo, restando impossível a desclassificação para o crime de furto.
3. Ostentando o réu condenação transitada em julgado para macular seus antecedentes, cabível o exame desfavorável dessa circunstância judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.